Tribunal: CARF
Processo: 19515.004452/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004452/2010-79
ACÓRDÃO
2402-013.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
INES D ELIA DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, devendo ser considerado como origem de recursos,
no demonstrativo de variação patrimonial elaborado pela Fiscalização, no mês de fevereiro/2006,
o montante de R$ 76.078,00.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004452/2010-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão 03-66.341 (p. 227), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 166) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e (ii) acréscimo patrimonial a descoberto.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 177), insurgindo-se apenas contra a infração referente ao acréscimo
patrimonial a descoberto, nos seguintes termos, em síntese:
* a contribuinte tinha uma conta conjunta com cônjuge ESPOLIO SR. SEBASTIÃO
ANTONIO DE CASTRO junto ao Banco Bradesco Agência n.°. 0255 Horto Florestal C/C 0000742/0,
onde tinha uma aplicação financeira (prêmio acumulado VGBL no valor de R$ 281.258,90) que por
motivo de falecimento do seu cônjuge no dia três de dezembro de dois mil e cinco (03/12/2005), o
direito constante na conta junto ao banco foram resgatados e transferidos para conta de
titularidade da contribuinte no ano calendário de 2006 onde foram feitos novos aportes de
aplicações financeiras;
* os valores dos aportes e resgates mencionados na verificação fiscal pela auditora
da Receita Federal sobre sua movimentação bancária junto ao banco Bradesco (Vida e Previdência
S/A). Todos foram efetuados com recursos declarados em exercícios anteriores;
* em resumo, o valor apontado no auto de infração corno base de cálculo do
imposto no valor de R$ 307.266,62, corno acréscimo Patrimonial a descoberto no AC 2006. Estes
valores são de origem do patrimônio transferido para a viúva Sr. Inês D' Elia de Castro pelo próprio
banco Bradesco por se tratar de conta conjunta com espolio Sr. Sebastião Antonio de Castro
falecido em 03/12/2005. Conforme cópia dos documentos comprobatórios que segue anexo, todos
os valores já constam em declaração anterior, sendo assim o imposto mencionado e improcedente.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 03-66.341 (p. 227), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004452/2010-79
3
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 239, reiterando, em síntese, os termos da impugnação, fazendo os
seguintes destaques:
* a comunicação do Óbito ao Bradesco Vida e Previdência, pela Requerente, se deu
em 05/12/2005, a seguradora, em análise a conta conjunta com o de cujus e a Aplicação/Seguro
em questão. Nesta data, a instituição orientou a Requerente a efetuar a abertura de Nova Conta
Corrente em nome da mesma e de seus herdeiros legítimos (filhos), pois em seus arquivos, estes
eram os Beneficiários do Seguro/Aplicação. O fato ocorreu em 13/02/2006;
* Comprova-se pelo documento da Instituição, com os Dados dos Beneficiários, onde
no mesmo apresentava como Beneficiários: a REQUERENTE e os herdeiros legítimos (filhos) do de
cujus, tais como: Alexandre D elia de Castro, Rodrigo D elia de Castro e Tiago D elia de Castro;
* em 13/02/2006 — os Herdeiros Legítimos efetuaram o saque e a entrega dos
valores correspondentes aos seus percentuais, à Requerente, uma vez que de comum acordo e de
Boa-fé entre os herdeiros legítimos, o valor adquirido era considerado entre eles, fruto de esforço e
comunhão universal de bens, de seus genitores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 166) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e (ii) acréscimo
patrimonial a descoberto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004452/2010-79
4
Registre-se desde já que, conforme igualmente noticiado linhas acima, a
Contribuinte se insurgiu apenas contra a infração de acréscimo patrimonial a descoberto, em
relação à qual defende, em síntese, os seguintes tópicos:
 possuía uma aplicação financeira em uma conta conjunta com seu ex-cônjuge,
Sebastião Antônio de Castro – prêmio acumulado de VGBL no valor de R$
281.258,90 – e quando do falecimento deste, ocorrido em 03/12/2005, os
valores foram resgatados e transferidos para sua conta corrente, em 2006,
tendo sido feitos novos aportes, nos seguintes montantes: R$ 120.000,00, em
03/04/2006; R$ 90.000,00, em 04/04/2006; e R$ 100.000,00, em 15/08/2006;
 a Contribuinte junto com os 03 filhos foram os beneficiários do Plano de VGBL;
 os filhos efetuaram o saque e a entrega dos valores correspondentes aos seus
percentuais à Contribuinte, uma vez que de comum acordo e de boa-fé entre os
herdeiros legítimos, o valor adquirido era considerado entre eles, fruto de
esforço e comunhão universal de bens, de seus genitores.
Sobre o tema, o Órgão Julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
A Impugnante alega que os valores referentes a tais acréscimos originaram-se do
patrimônio de seu ex-cônjuge, falecido em 03/12/2005, por possuir uma conta
bancária em conjunto com ele, sendo que o prêmio relativo ao VGBL – R$
281.258,90, foi resgatado e transferido para conta de sua titularidade em 2006.
Embora tenha sido anexado comprovante de rendimento emitido por Bradesco
Previdência S/A, relativo ao ano-calendário 2005, tendo como beneficiário o ex-
cônjuge da Contribuinte, Sebastião Antônio de Castro, constando um prêmio
acumulado em VGBL em 31/12/2005 correspondente a R$ 281.258,90, não foram
juntados documentos comprovando que a respectiva quantia foi resgatada em
2006, tampouco que foi incorporada ao patrimônio da Interessada.
Para que restasse comprovado que o valor acima tenha integrado o patrimônio
da Contribuinte em 2006, além de provar que houve o resgate daquela quantia
naquele ano, seria necessário verificar o formal de partilha resultante do espólio
de Sebastião Antônio de Castro para saber qual parcela do montante de R$
281.258,90, ou mesmo se o valor total, coube à Impugnante. E o referido
documento não foi apresentado.
Cumpre assinalar que a Interessada sequer informou em sua Declaração de Ajuste
Anual do IRPF do exercício 2007, ano-calendário 2006, ter recebido o valor em
questão em 2006.
Assim, diante da ausência de provas de que o prêmio acumulado em VGBL em
31/12/2005 correspondente a R$ 281.258,90, em nome de Sebastião Antônio de
Castro, foi transferido ao patrimônio da Contribuinte em 2006, não há como
aceitar que esse valor justifique os APD verificados pela fiscalização.
(grifei de destaquei)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004452/2010-79
5
Com vistas a afastar as premissas e fundamentos da decisão de primeira instância, a
Contribuinte trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, os documentos de
p.p. 246 a 251, sendo que:
 o documento de p. 247, traz os Dados dos Beneficiários da VGBL, dentre eles a
Contribuinte, ora Recorrente;
 o documento de p. 251, refere-se à segunda-via do Informe de Rendimentos em
nome da Sra Inês, atestando que a Contribuinte auferiu, no ano de 2006, a título
de “capital apólices seguros ou pecúlio” o montante de R$ 76.078,00.
Neste contexto, considerando os fundamentos da decisão de primeira instância em
cotejo com os documentos apresentados pela Contribuinte junto com o recurso voluntário,
impõe-se o provimento parcial deste, devendo ser considerado como origem de recursos, no
demonstrativo de variação patrimonial elaborado pela Fiscalização, no mês de fevereiro/2006, o
montante de R$ 76.078,00, conforme Informe de Rendimentos de p. 251.
Não há como acatar o pedido da Recorrente para que a integralidade do prêmio
acumulado de VGBL, no valor de R$ 281.258,90, seja considerado receita sua no ano de 2006,
tendo em vista que (i) conforme informado por si mesma e confirmado pelos documentos
apresentados, a VGBL em questão possuía, no total, 04 beneficiários: a Contribuinte e seus três
filhos e (ii) não restou demonstrado, por meio de documentação hábil e idônea, que os filhos
“renunciaram” à sua cota parte da apólice, transferindo para a Recorrente, seus respectivos
montantes.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, devendo ser considerado como origem de recursos, no demonstrativo de variação
patrimonial elaborado pela Fiscalização, no mês de fevereiro/2006, o montante de R$ 76.078,00.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 266
DF CARF MF
Original